Tribunal: TJES
Processo: 0002883-19.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Roubo; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002883-19.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO OLIVEIRA VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002883-19.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDUARDO OLIVEIRA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
.
ARTIGO 157,
CAPUT
,
DO
CÓDIGO PENAL
(DUAS VEZES)
.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA
MENORIDADE RELATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.

1.
Resta prejudicado o pleito pela
aplicação da confissão
espontânea
, previstas no art. 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal,
uma vez que
a mesma já foi devidamente reconhecida pel
o magistrado de piso
.
2
.
O recorrente
não faz jus
à atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal,
uma vez que,

ao tempo dos fatos
não
era menor de 21 (vinte e um) anos.

3.

Recurso conhecido e

im
pr
ovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002883-19.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDUARDO OLIVEIRA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
EDUARDO OLIVEIRA VIEIRA
, por irresignado com a r. sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara
Criminal
de
Cachoeiro de Itapemirim
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal,
por
duas
vezes
,

à
s
pena
s
de
1
0
(dez) anos,
11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias
de reclusão
e
ao pagamento de
293
(
duzentos e
noventa e
três
)
dias-multa,
em regime inicialmente fechado
.

Narra a denúncia,
em síntese, que

no dia 04 de setembro de 2022, por volta das 15h45, na Rua Coronel Guardia, n° 53, Bairro Centro, na entrada da capela mortuária da Santa Casa,
localizada em Cachoeiro de Itapemirim
, o Denunciado subtraiu para si, com violência e grave ameaça, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, coisa alheia móvel pertencentes

à
s vítimas J
ane
B
olsanello
R
ocha
, I
lasi
P
ereira
G
onçalves de
O
liveira
, E
lza
V
ilela

de
S
ouza
e N
eusanir
G
arcia
,
além de
um veículo de propriedade de J
ainer
R
ocha.

Conta ainda, da inicial, que, no mesmo dia, por volta das 22h25, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, Bairro Gilberto Machado, em frente ao Centro Universitário São Camilo, atrás do Shopping Sul, Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado subtraiu para si, com violência e grave ameaça, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, uma motocicleta e um celular de propriedade da vítima Willian Soares Zanon.

Em suas razões de recurs
o
, a defesa
requer
a aplicação das atenuantes da confissão e
da
menoridade relativa.

De início, registro que por incontestes a materialidade e a autoria delitiva pelo ora apelante, a apreciação do mérito recursal se restringirá ao arrazoado pela ilustre defesa.

Passo a análise

d
o pe
d
i
d
o

relativo à
aplicação das atenuantes da menoridade relativa e
da
confissão
espontânea
, previstas no art. 65, inciso I e inciso II, alínea “d”, do Código Penal.

O MM. Juiz
a quo
,
ao realizar a dosimetria da pena,
reconheceu, n
a segunda etapa,
a
atenuante
d
a confissão espontânea,
disposta no

art
igo
65, III, “d”,
do
C
ódigo
P
enal
, reduzindo a pena
do recorrente
em
01
(
um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias
.

Assim,
resta prejudicado
o
pleito, uma vez que
a referida
atenuante
já foi devidamente reconhecida pelo
magistrado de piso
.

Por fim,
requer a nobre defesa que seja

reconhecida
a atenuante da menoridade relativa,
constante do
art
igo
65, inciso I,
do
C
ódigo
P
enal.

Compulsando os autos, constato que o requerente, ao tempo da prática delitiva, ocorrida no dia 04 de setembro de 2022, encontrava-se com 26 (vinte e seis) anos de idade.

Sendo assim, verifica-se que o requerente ao tempo dos fatos
não
era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, portanto,
não fazendo jus
à atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

D
iante do exposto
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
os termos d
a sentença condenatória.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.